Tribunal: STF
Processo: HC 215873
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de tráfico internacional de drogas. Apelação pendente de julgamento. Excesso de prazo. Não ocorrência. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Vistos etc. 



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por João Alves da Cruz em favor de Antonio Francisco da Cruz e Jusciano Fernandes de Freitas, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que negou provimento ao agravo regimental no HC 732.138/MS (eventos 20 e 21).



    Os Pacientes foram condenados à pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico internacional de drogas (arts. 33, c/c 40, I, da Lei 11.343/2006). Mantida, na sentença, a prisão preventiva decretada (evento 15).



    Extraio do ato dito coator:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. EXCESSO DE PRAZO EM JULGAMENTO DE APELAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. COMPLEXIDADES SUPERADAS. IMINÊNCIA DE JULGAMENTO. ELEVADA PENA APLICADA. ACESSO A EVENTUAIS BENEFÍCIOS DA EXECUÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. A Constituição Federal, no art. 5º, inciso LXXVIII, prescreve: ‘a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.’ No entanto, essa garantia deve ser compatibilizada com outras de igual estatura constitucional, como o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório que, da mesma forma, precisam ser asseguradas às partes no curso do processo. Portanto, eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.



    2. Hipótese na qual a defesa alega que não foi cumprida recomendação prévia de celeridade no julgamento de apelação, expedida por esta Corte em 14/2/2022, no julgamento do HC nº 718.001/MS.



    3. No caso, todavia, verifica-se que tem havido esforço pelo Relator no sentido de dar cumprimento a recomendação, não sendo de se ignorar a superveniência de ataque cibernético que impediu temporariamente a movimentação processual no Tribunal a quo.



    4. Por ocasião da impetração anterior, o Desembargador Relator destacou que enfrentava dificuldade em diligência para suprir os autor eletrônicos com laudos periciais faltantes, os quais, sendo físicos, tinham de ser encaminhados via malote - providência impactada pelas medidas restritivas decorrentes da pandemia. Quando expedida a recomendação de celeridade, a dificuldade já estava superada. Entretanto, antes da apresentação do voto para revisão, sobreveio o referido ataque cibernético.



    5. De um lado, vê-se que não há paralisação do feito ou omissão por parte do Relator, estando os óbices existentes superados. De outro, que o encerramento do feito é iminente, uma vez que os autos estão aptos para julgamento. Essas circunstâncias, aliadas à elevada pena aplicada, e à expedição de guia de execução provisória, garantindo aos agravantes acesso a eventuais benefícios como a progressão de regime, não justificam a revogação da prisão, mostrando-se suficiente a recomendação contida na decisão agravada de que ‘a Corte a quo, nas pessoas dos Desembargadores relator e revisor, dê absoluta prioridade ao feito’.



    6. Agravo desprovido.”



    No presente writ, o Impetrante alega, em síntese, demora injustificada no julgamento do recurso de apelação pelo TRF 3ª Região. Argumenta que os Pacientes estão presos desde 07.11.2019, sem previsão para o julgamento da Apelação 5002788-49.2019.4.03.6002. Ressalta que o recurso foi recebido pelo Tribunal em 19.10.2020. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva dos Pacientes, com ou sem cumulação de medidas cautelares diversas da prisão.



    É o relatório.



    Decido.



    De partida, ressalto que a razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto, até porque a melhor compreensão do princípio constitucional aponta para processo sem dilações indevidas, em que a demora na tramitação do feito há de guardar proporcionalidade com a complexidade do delito nele veiculado e as diligências e os meios de prova indispensáveis a seu deslinde. Nesse sentido o magistério de Daniel Mitidiero, que se endossa (Curso de Direito Constitucional, 2ª edição revista, atualizada e ampliada, Revista dos Tribunais). 



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “o excesso de prazo da instrução criminal não resulta de simples operação aritmética, impondo-se considerar a complexidade do processo, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos, fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento” (HC 108.426/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 07.8.2012). 



    Ademais, o tema do excesso de prazo no processo criminal está usualmente associado ao período anterior à prolação da sentença, a qual, no caso, foi proferida em 30.6.2020.



    Prolatada a sentença, a jurisprudência posiciona-se no sentido de que não há mais falar em excesso de prazo (HC 115.763/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator para acórdão Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 04.8.2014; HC 110.313/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 13.02.2012; HC 104.227/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 08.6.2011; HC 97.548/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe 27.8.2009; HC 86.630/RJ, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, DJ de 07.12.2006).



    É com base nesse entendimento que toda a construção doutrinária e jurisprudencial sobre o excesso de prazo diz respeito à demora para o julgamento em primeiro grau de jurisdição, e não para o julgamento dos recursos contra a sentença condenatória.



    Não há melhores parâmetros normativos para definir quando a demora no julgamento de um recurso se torna arbitrária.



    Por outro lado, entendo que o Supremo Tribunal Federal, salvo casos teratológicos de demora no julgamento de recursos, não deve interferir nessa questão, por política judiciária.



    De todo modo, analisando o caso concreto, não resta evidenciada uma demora extraordinária no julgamento do recurso. Na esteira do ato coator, ‘Ao prestar informações, o Desembargador Relator reiterou que o atraso se deveu à demora no envio dos laudos periciais em decorrência das medidas de contingenciamento decorrentes da pandemia do coronavirus. Todavia, ressaltou que ‘os referidos documentos digitais foram recepcionados no gabinete e, diante do estágio avançado do voto, oportunamente, os autos serão encaminhados ao revisor para inclusão na pauta de sessão de julgamento disponível, considerado, entretanto, atraso justificado pelo ataque cibernético sofrido pelos sistemas desta Corte Regional que ensejou interrupção de acesso e suspensão de prazos no período de 30 de março a 12 de abril do ano corrente’ (e-STJ fl. 314). Portanto, verifica-se que tem havido esforço pelo Relator no sentido de dar cumprimento a recomendação, não sendo de se ignorar a superveniência de ataque cibernético que impediu temporariamente a movimentação processual. Note-se que a defesa alega que o referido ataque não justifica o prazo global para o julgamento da apelação. Entretanto, quanto à extensão total para a apreciação do recurso, já se pronunciou esta Corte, no habeas corpus acima referido, considerando suficiente a recomendação de celeridade no julgamento. No presente writ, destacou-se, por meio da decisão agravada, que não houve prazo hábil suficiente para o cumprimento da recomendação. Com efeito, o Desembargador Relator destacou que enfrentava dificuldade em diligência para suprir os autor eletrônicos com laudos periciais faltantes, os quais, sendo físicos, tinham de ser encaminhados via malote - providência impactada pelas medidas restritivas decorrentes da pandemia. Quando expedida a recomendação de celeridade, a dificuldade já estava superada. Entretanto, antes da apresentação do voto para revisão, sobreveio o referido ataque cibernético. Vê-se, portanto, de um lado, que não há paralisação do feito ou omissão por parte do Relator. De outro, que o julgamento é iminente. Essas circunstâncias, aliadas à elevada pena aplicada, e à expedição de guia de execução provisória, garantindo aos agravantes acesso a eventuais benefícios como a progressão de regime, não justificam a revogação da prisão.”



    Nesse contexto, nada colhe o alegado excesso de prazo para julgamento do recurso criminal, porquanto inexistente ‘situação anômala’ a comprometer ‘a efetividade do processo’ ou ‘desprezo estatal pela liberdade do cidadão’ (HC 142.177/RS, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.9.2017).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de maio de 2022. 



Ministra Rosa Weber



Relatora